Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009796-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA COSTA - CPF: 033.072.543-24 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), LIDIANE DA COSTA CAMPOS - CPF: 949.930.331-68 (AGRAVADO), EDUARDO LINDE SACHETTI - CPF: 005.179.521-30 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Por cautela não se justifica o decreto de indisponibilidade de bens sem o prévio contraditório, principalmente se considerar a
impossibilidade de aferição de imediato da conduta culposa do condutor do veículo e do proprietário, a qual depende de dilação probatória, bem como quando não demonstrado que a parte demandada
está dilapidando o patrimônio, com a finalidade de esvaziar os efeitos de uma eventual decisão condenatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcos Souza da Costa
, contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em desfavor de
Lidiane da Costa Campos e Eduardo Linde Sachetti
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela que objetiva a indisponibilidade de bens, bem como a restrição de transferência de veículo de propriedade do 2º réu.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a indisponibilização dos bens indicados na inicial do processo de origem visa à garantia do recebimento da indenização pleiteada.

Alega que a probabilidade de seu direito está evidenciada na perícia técnica realizada pela POLITEC de Rondonópolis, que demonstra fortes indícios de cometimento de ilícito por parte dos agravados diante do acidente de trânsito causado, que levou a óbito seu filho.

Aduz que o segundo agravado já se desfez do veículo causador do acidente, o que demonstra a possibilidade dos demandados se desfazerem do restante do patrimônio.

Por essas razões, requer a reforma da decisão para o fim de determinar a indisponibilização dos bens de propriedade dos agravados, bem como que seja inserida restrição de transferência no veículo de propriedade do segundo agravado.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 42065996).

Agravo interno interposto pelo agravante no Id. 45128956.

Contrarrazões apresentada por Eduardo Linde Sachetti no Id. 47109983, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Sem contrarrazões da agravada Lidiane da Costa, ante a ausência de angularização processual em relação a ela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, trata-se de ação de responsabilidade civil ajuizada em razão do acidente de trânsito que vitimou o filho do autor, ora agravante, donde na inicial ele atribui o evento danoso a 1ª agravada, Lidiane da Costa Campos, condutora do veículo que colidiu com a motocicleta que estava conduzindo e que trazia consigo sua ex-companheira e seu filho.

O 2º agravado figura no polo passivo na condição de proprietário do veículo envolvido no acidente, conduzido pela 1ª agravada.

Pois bem.

Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora conste da perícia técnica elaborada pela POLITEC que a “
causa determinante do acidente é atribuída ao comportamento ilegal do condutor de V2 (SW4) que, não atentando para a sinalização parada obrigatória presente no local, adentrou a via preferencial quando as condições de tráfego não eram favoráveis a ele, resultando na colisão com o V1
” (Id. 41459480), o que evidencia a probabilidade do direito do autor, a veracidade do documento ainda pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário.

Não bastasse, a determinação de indisponibilidade dos bens de propriedade dos agravados, neste momento, é prematura, especialmente porque o processo ainda se encontra na fase inicial, sem que sequer tenha sido formalizado o contraditório.

Ademais, não se verifica, por ora, o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o agravante não demonstrou elementos concretos da tentativa de dilapidação do patrimônio ou desvio de bens dos agravados.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA À MARGEM DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE –
BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS CADASTRADOS PERANTE O DETRAN – NÃO CABIMENTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA COERCITIVA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que nos processos de conhecimento, nada obsta que o Juízo determine a averbação da existência da ação junto a matrículas de imóveis de titularidade da parte ré, pautado pelo poder geral de cautela e adstrito às circunstâncias fáticas trazidas aos autos. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, bem como prevenir eventuais litígios futuros.
O pleito para que seja promovido o bloqueio e restrição dos veículos do ora Agravado cadastrados perante o Detran-MT implica em indisponibilidade de bens, medida severa que somente pode ser decretada em situações excepcionais, sob pena de gerar flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.” (N.U 0001301-14.2014.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
INDISPONIBILIDADE DE BENS
DEIXADOS POR UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DA MEDIDA EXTREMA.
A ausência de demonstração dos requisitos necessários a concessão da medida extrema de indisponibilidade de bens implica no indeferimento da tutela de urgência diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da medida
.” (N.U 1004917-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR COM EFEITO DE ARRESTO, QUE VISA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. DECISÃO QUE SE MANTÉM. A concessão de tutela cautelar de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC). Com efeito, o art. 301 do NCPC enuncia que a tutela de urgência pode ser efetivada mediante arresto de bens. Ausência de probabilidade do direito de arresto de bens dos réus. Ausência de obrigação certa, líquida e exigível, de natureza judicial ou extrajudicial. RECURSO CONHECIDO, NEGADO PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00297010620208190000, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-17) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO SUPOSTO CAUSADOR DO SINISTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VISUALIZADOS CONCOMITANTEMENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
O simples ajuizamento de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito e a possibilidade de extravio ou deterioração do automóvel causador do sinistro não traduzem, de forma automática, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Não é prudente que se permita o imediato bloqueio, arresto, tampouco a imissão na posse sobre o veículo do réu, supostamente envolvido no sinistro, uma vez que a questão demanda maior dilação probatória, a fim de que se esclareça, com maior riqueza de detalhes, a dinâmica do acidente
. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 04156980620198090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CADEIRA DE RODAS.
INDISPONIBILIDADE DO BEM DO REQUERIDO. PRETENDIDA AVERBAÇÃO DO FEITO PERANTE AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CULPABILIDADE DO RÉU PELO INFORTÚNIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40040104920188240000 Brusque 4004010-49.2018.8.24.0000, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 09/10/2018, Quinta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Dessa forma, em uma primeira análise, a conduta do magistrado
a quo
mostra-se coerente com a prudência que deve ser empreendida antes de efetuar constrições de bens, como a que se apresenta, sobretudo diante das peculiaridades do caso e da prematuridade do processo de origem.

Ressalte-se, todavia, que sobrevindo elementos novos no decorrer do processo de origem, o agravante se valha dos mecanismos legais disponíveis para garantir o efetivo recebimento do seu crédito.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020